Tribunal: TJMT
Processo: 1021327-35.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021327-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS GABRIEL HANSEM - CPF: 045.201.381-08 (AGRAVANTE), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – “
EXCESSO NA EXECUÇÃO
” E “
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA
” –

PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO – COISA JULGADA –
HABEAS CORPUS
NÃO FAZ COISA JULGADA MATERIAL – CARÁTER DINÂMICO DA EXECUÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA DE MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS – ARESTOS DO TRF4 E TJMT - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS OBSERVADO – SÚMULA 700 DO STF – PRELIMINARES REJEITADAS - REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - NÃO COMPARECIMENTO NA UNIDADE PRISIONAL PARA REGISTRO DE PONTO – FALTA GRAVE – DECISÃO DO TJMT - TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA REGIME MAIS RIGOROSO JUSTIFICADA – ARESTO DO STJ – EXCESSO DE EXECUÇÃO OU OFENSA À COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADO DO TJSP – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

“
O habeas corpus não faz coisa julgada material, podendo o pedido ser renovado com esteio em novos fundamentos
” (TRF4, Correição Parcial nº 5008755-41.2021.4.04.0000).

O caráter dinâmico da execução penal possibilita a flexibilização do instituto da coisa julgada, com o fim de proporcionar condições para harmônica integração social do reeducando (TJMT, AgExPen nº 1017285-11.2020.8.11.0000).

No caso, o agravante pretende o restabelecimento do regime prisional semiaberto sob o argumento de
“
excesso na execução
” e “
afronta ao

princípio da coisa julgada
”, os quais não foram alegados na impetração anterior [
HC nº 1003779-94.2022.8.11.0000], de modo que a matéria deduzida não configura mera reiteração de pedido.

Não há intempestividade do recurso de agravo em execução penal, se a advogada observa o prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação da decisão agravada (STF, Súmula 700).

A inobservância reiterada das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto “
caracteriza falta grave
” (TJMT, AgExPen nº 1022102-84.2021.8.11.0000).

O cometimento de falta grave justifica a regressão definitiva de regime prisional, “
mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória
” (STJ, HC nº 306.952/PR).

A sentença condenatória limita-se a estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena, o qual pode ser alterado “
no curso da execução penal, seja em benefício (progressão), seja em desfavor (regressão) do reeducando
” (TJSP, AgExPen nº 0009142-50.2018.8.26.0502).

“
A finalidade da pena, de integração ou reinserção social, o processo de execução deve ser dinâmico, sujeito a mutações ditadas pela resposta do condenado ao tratamento penitenciário
” (JULIO FABBRINI MIRABETE e RENATO N. FABBRINI, Execução Penal, Atlas, 12ª edição, pág. 409).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1021327-35.2022.8.11.0000 - COMARCA DE ARAPUTANGA

AGRAVANTE(S):

MARCOS GABRIEL HANSEM

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por MARCOS GABRIEL HANSEM contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Araputanga, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0005227-81.2017.8.11.0037), que regrediu o regime prisional do agravante de semiaberto para o fechado, definitivamente, em condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu/
).

O agravante sustenta que: a) sua regressão para o regime prisional fechado consiste em “
excesso na execução
”; b) “
afronta ao

princípio da coisa julgada
”.

Pede provimento para que seja restabelecido o regime semiaberto (ID 147927739 – fls. 32/46).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAPUTANGA pugna pelo desprovimento (ID 147927739 – fls. 53/56).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 147927739 – fls. 60/63).

A i.

6ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita o não conhecimento do recurso por ofensa à coisa julgada e intempestividade. No mérito, manifesta-se pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal – cumprimento de pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, atualmente em regime fechado – remanescendo a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 02 (dois) dias de reclusão – cometimento do crime de tráfico de entorpecente (artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006) – Preliminar de ofício – matéria ora aventada em sede de Agravo de execução já debatida e julgada em definitivo pelo Tribunal em Habeas Corpus – perfectibilização da coisa julgada – agravo intempestivo –

interposição fora do quinquídio legal – pedido de reconsideração que não tem o condão de reabrir, suspender ou interromper o prazo recursal – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MÉRITO: Irresignação defensiva: pedido de reforma da decisão ora agravada – indevida a imposição de regime mais gravoso que o fixado em sentença condenatória já transitada em julgado – reeducando que não cometeu nenhum “novo” crime após sua condenação – pretensão incabível – comprovado descumprimento das obrigações impostas ao reeducando sem justificativa plausível – responsabilidade do apenado em cumprir as condições determinadas pelo juízo durante a execução da pena – caracterização de falta grave que permite a regressão da pena para regime mais gravoso que o fixado na sentença condenatória – previsão do artigo 118, inciso I da LEP – inexistência de ofensa a coisa julgada – observância do princípio da individualização da pena – precedentes judiciais – Pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 153135163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DA PGJ - COISA JULGADA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal arguiu preliminar de “
afronta à coisa julgada
” sob a assertiva de que “
o reeducando visa o reexame da mesma matéria já decidida por esse E. Tribunal em sede de HC
” (ID 153135163 – fls. 4).

Vejamos.

Em 4.3.2022, em audiência de justificação, a Defesa apresentou justificativa acerca dos descumprimentos e pugnou pela reinserção do paciente no regime semiaberto. O Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido, “
in verbis
”:

“[...]
De pronto, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Conforme consta nos autos, foi realizada de justificação na presente data, na qual o reeducando afirmou que de fato deixou de comparecer no ponto biométrico na cadeia pública de São José dos Quatro Marcos-MT, por um prazo de quase 02 (anos) anos, vez que o referido ponto não estava funcionado, assim como sua antiga patrona não o informava que era necessário assinar, assim como veio a este fórum cerca de (03) três vezes para dar uma justificativa, e os servidores informaram que a advogada iria cuidar do procedimento e era para ele “ficar tranquilo”; demonstrando, assim, que não está preparado ao convívio em sociedade, uma vez que cometeu falta grave.

Consigno que o reeducando foi cientificado das condições, e que é de sua responsabilidade dar o devido cumprimento das condições impostas no regime semiaberto, de maneira que deveria ter sido diligente e procurando cumprir a pena como fora determinado. Ainda que se fosse entender como plausível a justificativa de falta ou divergência de informações obtidas por ele, o que não é o caso, já que ele foi cientificado pelo oficial de justiça (ou, pelo menos, passou por audiência) quando progrediu de regime, há que se considerar a razoabilidade. No regime imposto (semiaberto) ele deveria comparecer todos os dias à Cadeia Pública para registrar o ponto biométrico. Passados alguns dias, caso estivesse sem informações, até seria razoável que se acolhesse a justificativa caso tivesse se ausentado por tempo suficiente para que pudesse contatar sua advogada, como ele alegou. Contudo, no caso em testilha, deixou de comparecer diariamente por mais de 16 (dezesseis) meses. É visto que o apenado decidiu, por sua própria vontade, interromper o cumprimento da pena imposta, sem justificativa razoável para fazê-lo. Tentar imputar a culpa a outrem apenas demonstra falta de senso mínimo de responsabilidade com suas obrigações. [...]

Finalmente e nesse contexto, calha registrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é unânime acerca do entendimento de que o art. 118, inciso I, da Lei nº. 7.210/84 não ofende a Constituição, haja vista que a regressão consubstanciada na norma tem caráter administrativo. [...]

Ante o exposto, com fulcro no art. 118, inciso I, e §1º, da Lei nº 7.210/84, REJEITO a justificativa apresentada pelo reeducando MARCOS GABRIEL HANSEN, decretando a REGRESSÃO DEFINITIVA para o fechado e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos pelo apenado até a data da prática do fato novo definitivo como crime doloso, consoante a súmula 534 do STJ
.” (Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchin, juíza de Direito – SEEU nº 0005227-81.2017.8.11.0037)

Contra essa decisão, o agravante impetrou o HC nº 1003779-94.2022.8.11.0000, cuja ordem foi denegada, a unanimidade, em 10.5.2022, consoante a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICOS DE DROGAS - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO AO REGIME FECHADO - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO - PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO - IMPETRAÇÃO MANEJADA COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO DEFINITIVA - CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO - LIBERDADE DO PACIENTE AFETADA - MATÉRIA ANALISADA EM HC - PREMISSAS DO STF E TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - NÃO COMPARECIMENTO NA UNIDADE PRISIONAL PARA REGISTRO DE PONTO - TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA REGIME MAIS RIGOROSO JUSTIFICADA – JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

A regressão para regime fechado recomenda o duplo grau de jurisdição visto que os efeitos do ato impugnado refletem diretamente na liberdade do paciente, a qual deve ser “entendida de forma ampla, afetando toda e qualquer medida de autoridade que possa, em tese, acarretar constrangimento para a liberdade de ir e vir” (STF, HC nº 107701).

A inobservância reiterada das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto “caracteriza falta grave” (TJMT, AgExPen nº 1022102-84.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 23.3.2022).

O cometimento de falta grave justifica a regressão de regime, “mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória” (STJ, HC nº 306.952/PR).

“O descumprimento reiterado e injustificado das condições do regime semiaberto [...] conclama a regressão definitiva para o regime fechado, se as justificativas apresentadas pelo apelante foram insubsistentes e não acolhidas pelo singular Juízo” (TJMT, AgExPen 1019972-24.2021.8.11.0000)
.”

Em 2.6.2022, esse acórdão transitou em julgado (HC nº 1003779-94.2022.8.11.0000).

Todavia, “
o habeas corpus não faz coisa julgada material, podendo o pedido ser renovado com esteio em novos fundamentos
” (TRF4, Correição Parcial nº 5008755-41.2021.4.04.0000 – Relator: Des. Carlos Eduardo Thompson Flores – 24.3.2021).

Outrossim, o caráter dinâmico da execução penal possibilita a flexibilização do instituto da coisa julgada, com o fim de proporcionar condições para harmônica integração social do reeducando (TJMT, AgExPen nº 1017285-11.2020.8.11.0000, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 4.11.2020).

No caso, o agravante pretende o restabelecimento do regime prisional semiaberto sob o argumento de
“
excesso na execução
” e “
afronta ao

princípio da coisa julgada
”, os quais não foram alegados na impetração anterior [
HC nº 1003779-94.2022.8.11.0000], de modo que a matéria deduzida não configura mera reiteração de pedido.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO – (PRELIMINAR DA PGJ - INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade sob a assertiva de que fora interposto fora do prazo legal de 5 (cinco) dias.

Vejamos.

Em 16.9.2022, o Juízo da Execução Penal indeferiu o restabelecimento do regime prisional em favor do agravante (ID 147927739 – fls. 27/28).

Dessa decisão, a advogada do agravante foi intimada em 22.9.2022 (SEEU nº 0005227-81.2017.8.11.0037 – movimentação 129) e, na mesma data [22.9.2022], interpôs o presente Agravo em Execução Penal (SEEU nº 0005227-81.2017.8.11.0037 – movimentação 130).

Frise-se que foi certificada a tempestividade recursal (SEEU nº 0005227-81.2017.8.11.0037 – movimentação 132.1), razão pela qual o juiz da causa recebeu o recurso interposto (ID 147927739 – fls. 62).

Nesse quadro, não se evidencia intempestividade, haja vista que a advogada observou o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação da decisão (STF, Súmula 700).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra a seguinte condenação:

- 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 -, praticado em 27.6.2017, em Primavera do Leste/MT, com sentença condenatória transitada em julgado no dia 28.11.2017 (Ação Penal nº 0005227-81.2017.8.11.0037).

O paciente cumpria pena em regime inicial semiaberto desde 10.5.2019, quando foi cientificado, em audiência admonitória, sobre as condições para cumprimento do regime semiaberto, dentre elas “
comparecer diariamente na Cadeia Pública local, entre os horários das 05h às 19h, registrando sua presença pelo relógio de ponto de identificação biométrico
” (ID 147927738 – fls. 103/104).

Em 16.8.2021, o Juízo da Execução Penal regrediu o paciente, cautelarmente, ao regime fechado, nos seguintes termos:

“
Trata-se de execução penal em que figura como reeducando, o sentenciado MARCOS GABRIEL HANSEN, condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, atualmente em regime semiaberto.

Ressai dos autos que o apenado não comparece há mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses na unidade prisional, para realizar os registros no ponto biométrico, conforme Ofício de Ref.: 43.1 – fl. 198. [...]

Se por um lado a Lei de Execução Penal estabeleceu a possibilidade de reintegração do condenado ao meio social, mediante o cumprimento de requisitos legais que o habilitam a conviver socialmente, por outro, previu a cessação da benesse com o descumprimento dos mesmos requisitos ou condições impostas judicialmente.

Assim, sem delongas, o art. 118, §1º da Lei de Execução Penal dispõe que: [...]

Verifica-se, portanto, que o reeducando está nitidamente se frustrando ao cumprimento das condições da reprimenda impostas, razão pela qual a sustação provisória do REGIME SEMIABERTO é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis: [...]

Desta feita, com base no exposto, DETERMINO, nos termos do art. 118, §1º, da Lei de Execução Penal, a REGRESSÃO CAUTELAR de cumprimento da pena do reeducando MARCOS GABRIEL HANSEN, para o regime FECHADO, sem prejuízo do direito do reeducando de ser posteriormente ouvida antes da decisão final de regressão
.” (Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, juíza de Direito – ID 147927738 – fls. 158/160)

No mesmo ato determinou a expedição de mandado de prisão contra o paciente, o qual fora cumprido apenas em 3.3.2022 (SEEU nº 0005227-81.2017.8.11.0037).

Em 4.3.2022, em audiência, a Defesa apresentou justificativa acerca dos descumprimentos e pugnou pela reinserção do paciente no regime semiaberto. Na mesma ocasião, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido, “
in verbis
”:

“[...]
De pronto, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Conforme consta nos autos, foi realizada de justificação na presente data, na qual o reeducando afirmou que de fato deixou de comparecer no ponto biométrico na cadeia pública de São José dos Quatro Marcos-MT, por um prazo de quase 02 (anos) anos, vez que o referido ponto não estava funcionado, assim como sua antiga patrona não o informava que era necessário assinar, assim como veio a este fórum cerca de (03) três vezes para dar uma justificativa, e os servidores informaram que a advogada iria cuidar do procedimento e era para ele “ficar tranquilo”; demonstrando, assim, que não está preparado ao convívio em sociedade, uma vez que cometeu falta grave.

Consigno que o reeducando foi cientificado das condições, e que é de sua responsabilidade dar o devido cumprimento das condições impostas no regime semiaberto, de maneira que deveria ter sido diligente e procurando cumprir a pena como fora determinado. Ainda que se fosse entender como plausível a justificativa de falta ou divergência de informações obtidas por ele, o que não é o caso, já que ele foi cientificado pelo oficial de justiça (ou, pelo menos, passou por audiência) quando progrediu de regime, há que se considerar a razoabilidade. No regime imposto (semiaberto) ele deveria comparecer todos os dias à Cadeia Pública para registrar o ponto biométrico. Passados alguns dias, caso estivesse sem informações, até seria razoável que se acolhesse a justificativa caso tivesse se ausentado por tempo suficiente para que pudesse contatar sua advogada, como ele alegou. Contudo, no caso em testilha, deixou de comparecer diariamente por mais de 16 (dezesseis) meses. É visto que o apenado decidiu, por sua própria vontade, interromper o cumprimento da pena imposta, sem justificativa razoável para fazê-lo. Tentar imputar a culpa a outrem apenas demonstra falta de senso mínimo de responsabilidade com suas obrigações. [...]

Finalmente e nesse contexto, calha registrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é unânime acerca do entendimento de que o art. 118, inciso I, da Lei nº. 7.210/84 não ofende a Constituição, haja vista que a regressão consubstanciada na norma tem caráter administrativo. [...]

Ante o exposto, com fulcro no art. 118, inciso I, e §1º, da Lei nº 7.210/84, REJEITO a justificativa apresentada pelo reeducando MARCOS GABRIEL HANSEN, decretando a REGRESSÃO DEFINITIVA para o fechado e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos pelo apenado até a data da prática do fato novo definitivo como crime doloso, consoante a súmula 534 do STJ
.” (Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchin, juíza de Direito – ID 147927738 – fls. 165/168)

Essa decisão [que regrediu o agravante para o regime fechado] foi objeto do HC nº 1003779-94.2022.8.11.0000, cuja ordem fora denegada pela e. Primeira Câmara Criminal, a unanimidade, em 10.5.2022, conforme a seguinte ementa “
in verbis
”:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICOS DE DROGAS - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO AO REGIME FECHADO - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO - PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO - IMPETRAÇÃO MANEJADA COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO DEFINITIVA - CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO - LIBERDADE DO PACIENTE AFETADA - MATÉRIA ANALISADA EM HC - PREMISSAS DO STF E TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - NÃO COMPARECIMENTO NA UNIDADE PRISIONAL PARA REGISTRO DE PONTO - TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA REGIME MAIS RIGOROSO JUSTIFICADA – JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

A regressão para regime fechado recomenda o duplo grau de jurisdição visto que os efeitos do ato impugnado refletem diretamente na liberdade do paciente, a qual deve ser “entendida de forma ampla, afetando toda e qualquer medida de autoridade que possa, em tese, acarretar constrangimento para a liberdade de ir e vir” (STF, HC nº 107701).

A inobservância reiterada das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto “caracteriza falta grave” (TJMT, AgExPen nº 1022102-84.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 23.3.2022).

O cometimento de falta grave justifica a regressão de regime, “mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória” (STJ, HC nº 306.952/PR).

“O descumprimento reiterado e injustificado das condições do regime semiaberto [...] conclama a regressão definitiva para o regime fechado, se as justificativas apresentadas pelo apelante foram insubsistentes e não acolhidas pelo singular Juízo” (TJMT, AgExPen 1019972-24.2021.8.11.0000)
.”

Em 2.6.2022, esse acórdão transitou em julgado (HC nº 1003779-94.2022.8.11.0000).

Em 15.8.2022, a Defesa requereu o “
retorno do reeducando ao regime de cumprimento de pena no semiaberto
” (ID 147927739 – fls. 1/8).

Em 16.9.2022, o Juízo da Execução Penal indeferiu o restabelecimento do regime semiaberto e manteve a “
regressão definitiva do reeducando MARCOS GABRIEL HANSEN
” no regime fechado (Marcos André da Silva, juiz de Direito - ID 147927739 – fls. 27/28).

Pois bem.

A regressão do agravante para o regime fechado está fundamentada no descumprimento das condições impostas, por não ter comparecido na Cadeia Pública de São José dos Quatro Marcos para registrar seu ponto biométrico por mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses [desde 24.3.2020].

A inobservância reiterada das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto “
caracteriza falta grave
” (TJMT, AgExPen nº 1022102-84.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 23.3.2022).

Noutro giro, o cometimento de falta grave justifica a regressão definitiva de regime prisional, “
mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória
” (STJ, HC nº 306.952/PR - Relator: Min. Ericson Maranho [Des. convocado do TJ/SP] - 26.2.2015).

Não bastasse, a sentença condenatória limita-se a estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena, o qual pode ser alterado “
no curso da execução penal, seja em benefício (progressão), seja em desfavor (regressão) do reeducando
” (TJSP, AgExPen nº 0009142-50.2018.8.26.0502, Relator: Des. Laerte Marrone – 18.2.2019).

Frise-se, ainda, que “
a finalidade da pena, de integração ou reinserção social, o processo de execução deve ser dinâmico, sujeito a mutações ditadas pela resposta do condenado ao tratamento penitenciário
” (JULIO FABBRINI MIRABETE e RENATO N. FABBRINI, Execução Penal, Atlas, 12ª edição, pág. 409).

Assim sendo, a regressão definitiva para o regime fechado não configura excesso de execução ou “
violação da coisa julgada
”, razão pela qual a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023